Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-14.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA.
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos suficientes para a manutenção da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Ausente insurgência quanto a fundamento autônomo e suficiente, por si só, para a manutenção da sentença, impõe-se não conhecer do recurso, em acolhimento a preliminar suscitada em contrarrazões.
3. Recurso não conhecido.